Tribunal: CARF
Processo: 13502.900950/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900950/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.836 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
POLITENO INDUSTRIA E COMERCIO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-
se prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade
julgadora.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e incorporado pela
legislação complementar tributária, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda, enquadrando-se aí, no caso dos autos; vapor; água
desmineralizada; água clarificada e ar comprimido (ar de instrumento e ar de
serviço).
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas que depois de concluído o
processo produtivo se destinam ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), para garantir a integridade física dos materiais
podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. COMPROVAÇÃO.
Para o reconhecimento de crédito na sistemática da não-cumulatividade é
necessário que restem plenamente caracterizados os atributos de certeza e
liquidez devendo ser comprovados por meio da escrituração contábil e fiscal,
bem como pelos documentos que a respalde.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900950/2010-15
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900950/2010-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
solicitação de juntada por apensação dos processos citados e de realização de diligência, para, no
mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (i) por unanimidade
de votos, para afastar as glosas associadas a água desmineralizada; água clarificada; ar de
instrumento; vapor a 15 Kgf/cm2 e a 42Kgf/cm2; ar de serviço; controladores de depósito
(trocador de calor e incrustação) e inibidores de corrosão; e (ii) por maioria de votos, para afastar
as glosas relativas a material de embalagem, vencidos o Conselheiro Ronaldo Souza Dias, que
negava provimento, e os Conselheiros Oswaldo Goncalves de Castro Neto e Luís Felipe de
Barros Reche, que o davam em menor grau, negando provimento quanto aos pallets. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-008.827, de 23 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo
13502.900939/2010-47, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luís Felipe de Barros Reche – Presidente Substituto e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado em substituição ao conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que se declarou
impedido), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Müller Nonato Cavalcanti Silva (suplente
convocado em substituição à conselheira Fernanda Vieira Kotzias, que se declarou impedida),
Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), e Luís Felipe
de Barros Reche (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o
substancialmente relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 4a Turma da
DRJ/CGE, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta contra
Despacho Decisório, que reconheceu em parte direito creditório, formulado em PER/Dcomp,
referente a ressarcimento de COFINS não-cumulativa.
I - Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade.
O sujeito passivo acima identificado apresentou Pedido de Ressarcimento –
PER, referente a crédito de COFINS não-cumulativa, tendo encaminhado também Declaração
(ões) de Compensação – Dcomp(s) vinculada (s) ao mesmo crédito.
Para a análise dos créditos pleiteados pelo sujeito passivo, a autoridade fiscal
realizou procedimento de fiscal. O resultado desse trabalho consta no relatório denominado
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900950/2010-15

“Termo de Verificação Fiscal”, contendo o detalhamento e a fundamentação das diversas glosas
efetuadas, concluindo pela apuração de crédito passível de ressarcimento/compensação. Assim,
restam em litígio nestes autos apenas a parcela indeferida do direito creditório.
De acordo com o mencionado relatório, a Autoridade Fiscal procedeu às
seguintes glosas nas bases de cálculo dos créditos pleiteados:
A) Itens: Abraçadeira, Água Clarificada, Água Desmineralizada, Ar de
Instrumento, Ar de Serviço, Vapor 15 kgf, Vapor 42 kgf, “genérico/item de despesa” (NCM
3824.90.41 – preparações desincrustantes, anticorrosivas ou antioxidantes), controlador de
depósitos e incrustação, inibidor de corrosão em trocador de calor, por não se caracterizarem
como insumos geradores do crédito.
B) Pela análise da descrição do processo produtivo fornecida pelo sujeito
passivo, tais itens acima, não se desgastam ou deterioram em função de ação direta com o
produto em fabricação. Embora necessários ao processo de industrialização, não exercem função
análoga a das matérias primas e produtos intermediários. São elementos acessórios, conhecidos
na indústria química como “utilidades”.
C) No caso de materiais de embalagem e produtos utilizados no acabamento
destes materiais de embalagem (abraçadeira, filme e pallet) foram utilizados apenas na
movimentação, armazenagem e transporte de produtos, sem que houvesse a incorporação desses
bens durante o processo de industrialização, portanto, não podem gerar direito ao crédito da
contribuição.
D) Frete na operação de venda – a partir dos arquivos magnéticos apresentados
pelo sujeito passivo, foram consideradas as despesas com frete na operação de venda com base
nos dados transmitidos para o sistema SINTEGRA ou no demonstrativo de notas fiscais, os quais
permitiram a identificação das notas fiscais que geram crédito.
A autoridade fiscal destaca que apesar de o artigo 18 da Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007, ter dado nova redação ao inciso III do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, e ao inciso
IX do artigo 3o da Lei no 10.637/2002, incluindo a energia térmica inclusive sob a forma de
vapor dentre os créditos que a pessoa jurídica pode descontar, em relação às essas aquisições à
época dos fatos em análise inexistia previsão que permitisse o creditamento pretendido.
O sujeito passivo, ao tomar ciência do Despacho Decisório, apresentou
manifestação de inconformidade contestando a decisão com base nas seguintes alegações:
A) O conceito de insumo para PIS/COFINS adotado nos atos normativos da
RFB é o mesmo da legislação do IPI, não sendo o mais adequado, pois “a materialidade da
contribuição em tela é diversa da do IPI, já que consiste na aferição de receita, de modo que a
conceituação de insumo para fins da implementação da técnica da não cumulatividade da
COFINS deve levar tal especificidade na devida conta”. Nesse sentido menciona doutrina e
jurisprudência administrativa.
B) Ilegalidade da Instrução Normativa ao adotar conceito restritivo de insumo
não veiculado pela Lei.
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900950/2010-15

C) O artigo 3o da Lei no 10.833/2003 e o artigo 3o da Lei no 10.637/2002, ao
definir o direito ao crédito sobre os bens utilizados na fabricação de produtos destinados à venda,
permite considerar insumo todos os fatores de produção diretos (matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem) e indiretos (energia elétrica, mão de obra, etc), neste
aspecto considerando todos os dispêndios essenciais inerentes à produção. Menciona doutrina.
D) Menciona doutrina contábil, para definir o conceito de insumo como “todo
consumo de bens e ou serviços que se caracterize como custo segundo a teoria contábil, visto que
necessários ao processo fabril”, defendendo o direito a créditos de PIS e COFINS sobre tais
gastos. Acrescenta jurisprudências judiciais e administrativas.
E) Indicando Laudo Técnico anexado, discorre sobre a utilização no processo
produtivo de cada item glosado.
F) Defende o direito a crédito sobre todo o material de embalagem utilizado,
alegando carecer de fundamentação legal a distinção de embalagens indicada pela fiscalização.
G) Quanto às glosas de frete, as divergências de valores identificadas pela
fiscalização deveram-se ao fato de as informações consideradas referirem-se apenas a matriz,
devendo também ser consideradas as notas fiscais das filiais. Informa que continua buscando as
informações necessárias à comprovação.
Fundada nessas alegações defende o reconhecimento do direito ao crédito e a
consequente homologação das compensações.
II – Da Decisão de Primeira Instância
Na ementa do acórdão recorrido estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Somente geram créditos da contribuição para COFINS as despesas com matéria-prima,
produto intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas apenas aqueles, adquiridos de
pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
MATERIAL DE EMBALAGEM.
Na sistemática não cumulativa de apuração de COFINS, o desconto de créditos
apurados sobre a aquisição de insumos vinculados à produção de bens para venda não se
estende aos materiais utilizados para permitir ou facilitar o transporte dos produtos, uma
vez que essa operação não integra o processo produtivo.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. COMPROVAÇÃO.
Para o reconhecimento em favor do sujeito passivo, é necessário que restem plenamente
caracterizados os atributos de certeza e liquidez do direito creditório pleiteado. Ou seja,
o crédito pretendido deve ser comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal,
bem como pelos documentos que a respalde.
III – Do Recurso Voluntário
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900950/2010-15

No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na manifestação de inconformidade, em síntese, suscita os seguintes
pontos:
1 – argumenta a favor da reunião do presente feito aos outros processos administrativos,
fundados nos mesmos fatos, para que sejam todos simultaneamente julgados (cf. item 2
do RV);
2 – discorre sobre o conceito de insumo (cf. item 3 do RV), onde alega que bens cujos
créditos foram glosados, na verdade, são essenciais ao seu processo produtivo: a) água
desmineralizada; b) água clarificada; c) ar de instrumento; d) controladores de
depósito (trocador de calor e incrustação) e inibidores de corrosão; e) material de
embalagem; f) vapor; g) ar de serviço;
3 – alegou ser indevida a glosa de despesas com frete (cf. item 4 do RV);
4 –alegou existência de erros materiais na apuração dos créditos realizada pela
Fiscalização (cf. item 5 do RV).
A recorrente cita legislação e jurisprudência e, ao final, pede:
6.1. Em vista das firmes razões expendidas, pugna a Recorrente para que essa Egrégia
Câmara dê TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, reformando-se a
decisão recorrida para que seja reconhecido o direito creditório pleiteado pela
Recorrente e homologadas as compensações declaradas até o limite do direito
creditório reconhecido.
6.2. Requer, ainda, com fulcro no parágrafo único do art. 35, do Decreto n.° 7.574/2011,
que seja realizada diligência fiscal, a fim de responder os quesitos anexos, em vista da
controvérsia existente:
a) para elucidar o enquadramento dos aludidos produtos e serviços como insumos, cm
que pese o Parecer Técnico lavrado pelo IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas já
atestar que os produtos e serviços cujos créditos foram glosados se caracterizam como
insumos, atendendo aos requisitos exigidos pela legislação de regência das
contribuições; e
b) para esclarecer a correção da apuração de créditos sobre as despesas com frete e
armazenagem incorridas pelos estabelecimentos da Recorrente.
6.3. Para tanto, a Recorrente nomeia como seu assistente Técnico o Eng. Antônio
Constantino Pereira, integrante do seu corpo técnico, com endereço na Rua Anfilófio de
Carvalho, 142, Barbalho, Salvador, Bahia, CEP 40.301-180.
6.4. Protesta ainda pela juntada posterior de documentos, ao arrimo do princípio da
verdade material e da economia processual

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir. 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Voluntário do contribuinte, preliminar e
mérito, à exceção da glosa relativa à material de embalagem, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900950/2010-15

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
PRELIMINAR
Quanto ao pedido de juntada por apensação destes aos autos citados no Recurso
Voluntário (fl. 588), indefiro porque o conjunto de processos citados, e que foram
distribuídos para esta turma, será julgado na mesma sessão do presente processo
(no 13502.900939/2010-47), que servirá como paradigma para o julgamento
daqueles processos. Assim, o resultado do julgamento deste será aplicado aos
processos citados, nos termos do § 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343,
de 9 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF; o que evitará
decisões conflitantes a que alude o recorrente. Enfim, diga-se que além dos
processos citados (fl. 588), há mais nove que estão também sendo julgados nesta
mesma sessão.
Ademais cada um dos processos citados goza de autonomia processual plena,
pois refere-se a um único binômio tributo/período conforme se constata à fl. 588,
e a discussão, em síntese, recai sobre itens de despesa a que se reivindica crédito
da não-cumulatividade.
Assim, entende-se como desnecessária e até contraproducente – em relação aos
princípios da celeridade e economia processual - a medida requerida nesta fase do
contencioso.
MÉRITO
I – Glosa de Créditos
Os créditos que permanecem em disputa, conforme destacado no relatório acima,
correspondem aos seguintes itens: a) água desmineralizada; b) água clarificada; c)
ar de instrumento; d) controladores de depósito (trocador de calor e incrustação) e
inibidores de corrosão; e) material de embalagem; f) vapor; g) ar de serviço. E,
ainda, créditos correspondentes à despesas com frete. Na sequência será analisado
cada um dos itens.
I.1 - água desmineralizada, água clarificada; ar de instrumento; ar de
serviço
A Recorrente entende que a água desmineralizada é “essencial ao processo
produtivo do Polietileno, já que sem ela tal produto final restaria inevitavelmente
prejudicado; pelo que tal insumo também gera direito ao crédito dc COFINS”.
Cita em apoio Parecer Técnico (fls. 98 e ss, vide também Parecer Técnico
20.465-301, fls. 668 e ss) juntado aos autos, onde se lê que
Esse tipo de água é utilizada nas três plantas, em áreas distintas no processo de
produção de polietileno. O uso mais comum é na etapa final de peletização
(granulação) onde, após a matriz da extrusora, o polímero fundido passa por um
conjunto de facas que o corta em pequenos pedaços (pellets). O polímero
fundido é solidificado através do contato com a água desmineralizada e
transportados para outras etapas do processo pela mesma água que o
solidificou. Também é utilizada para controle do temperatura de outros
equipamentos na área de peletização. (gn)
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900950/2010-15

O Colegiado a quo tratou em conjunto este e outros itens, apresentando
argumento único para glosar os créditos decorrentes das despesas com Água
Desmineralizada, Água Clarificada, Ar de Instrumento, Ar de Serviço,
entendendo que:
não se enquadram no conceito de insumo adotado pela Receita Federal do
Brasil, pois não entram em contato direto com o produto fabricado, pois a
despeito de a manifestante argumentar que são produtos intermediários
indispensáveis ao processo produtivo, são utilizados para resfriamento nas
unidades de produção, nos trocadores de calor, geração de vapor, acionamento
dos compressores e preenchimento do espaço ocupado pelo ar (contendo
oxigênio) e limpeza dos equipamentos. Embora necessários ao processo de
industrialização, não exercem função análoga a das matérias primas e produtos
intermediários e não são consumidos “em decorrência de um contato físico ou,
melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida”.
De fato, no atual contexto, a qualificação de um item – bem ou serviço – como
insumo deve ser aferida à luz dos critérios de essencialidade ou de relevância,
considerando-se sua imprescindibilidade ou sua importância para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela Empresa, conforme
decidiu o E. STJ em sede de recurso especial (REsp 1.221.170/PR), julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser seguida no âmbito
deste tribunal fiscal, consoante o art. 62 do Anexo II do RICARF.
A PGFN analisou de forma minudente a decisão contida no REsp 1.221.170/PR
mediante expedição da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, da qual
se transcreve abaixo alguns excertos, pois lança luz nos critérios fixados pelo E.
STJ:
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se
refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.
(...)
Deduz-se daí que o conceito de insumo utilizado pela decisão recorrida (bens
consumidos no processo de fabricação em decorrência de um contato físico ou
por incorporação ao produto final) encontra-se superado a partir da decisão do e.
STJ de 2018 (Resp 1.221.170/PR).
Da descrição, no Parecer Técnico citado, da função da água desmineralizada no
processo produtivo, conclui-se que o item em tela se retirado do processo
produtivo, comprometeria a consecução da atividade fim da empresa, sendo
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900950/2010-15

essencial, pois, no caso específico é integrante deste processo, devendo ser
considerado subsumido ao novo conceito de insumo.
Do mesmo modo: Água Clarificada, Ar de Instrumento e Ar de Serviço.
Segundo o laudo técnico (fls. 98 e ss,) a “função principal da água clarificada é a
de refrigeração, sendo utilizada basicamente em trocadores de calor presentes
nas plantas de polietileno para remover calor dos fluidos de processo”. E, no
Parecer do IPT registra-se que (v. fls. 897):
(...) É necessário o uso de água clarificada, tratada com produtos específicos,
para que seja evitada a ocorrência de corrosão e incrustações no interior das
tubulações, que poderiam ocorrer quando do uso de água comum com elevado
teor de sais e outras substâncias. A ocorrência de incrustações acarreta perda de
eficiência nas trocas térmicas, o que pode implicar em aumento da temperatura
dos equipamentos e, como consequência disto, risco de incêndios e explosão.
Assim, a Água Clarificada deve ser admitida como integrante do específico
processo de produção da recorrente, e, pela via da relevância ser considerado
insumo para o fim de creditamento no regime da não-cumulatividade.
Quanto ao Ar de Instrumento, o Parecer Técnico do IPT (fls. 670 e ss) registra:
(...) trata-se de ar pressurizado e desumidificado, utilizado para garantir o
funcionamento da malha de controle e dos instrumentos da planta, através do
acionamento de diversos equipamentos pneumáticos existentes na planta,
tais como válvulas, por exemplo, fazendo-os operar. Trata-se de força
motriz que aciona os referidos equipamentos, permitindo o regular
desenvolvimento dos processos.
Sem o uso do ar de instrumento, a operação da unidade fabril e a manutenção do
processo produtivo são comprometidas, já que diversos equipamentos restariam
inoperantes.
O argumento na decisão recorrida para manter a glosa baseia-se, como já citado,
no fato de que o bem em questão não exerce função análoga a das matérias
primas e produtos intermediários e não são consumidos “em decorrência de um
contato físico ou, melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida”.
Assim, entende-se o item como relevante para fins de enquadramento no conceito
de insumo elaborado a partir da decisão citada do e. STJ, que não fora observada
no acórdão a quo.
Quanto ao Ar de Serviço, o Parecer Técnico do IPT (fls. 670 e ss) registra:
O ar de serviço é empregado como força motriz de equipamentos que operam
na planta industrial. O ar de serviço é utilizado para transportar os pellets,
quando do envase dos materiais nas embalagens específicas para o fornecimento.
Este gás também é empregado quando da manutenção dos vasos de pressão e
reatores - uma vez purgados com nitrogênio, deve-se injetar ar nestes ambientes
para permitir a entrada dos operadores sem a ocorrência de asfixia.
O argumento na decisão recorrida para manter a glosa baseia-se, como já citado,
no fato de que o bem em questão não exerce função análoga a das matérias
primas e produtos intermediários e não são consumidos “em decorrência de um
contato físico ou, melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida”.
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900950/2010-15

Assim, entende-se tal item (seja como força motriz, seja para permitir inspeção
sem risco de asfixia) como relevante para fins de enquadramento no conceito de
insumo, elaborado a partir da decisão citada do e. STJ, não observada no acórdão
a quo.
Quanto ao Vapor (a 15 kgf/cm2 ou a 42 kgf/cm2), o Parecer Técnico do IPT
registra:
O vapor à pressão de 15 kgf/cm2 atinge temperaturas de cerca de 250 °C. A
função do vapor é transportar energia térmica para os processos, aquecendo
alguns equipamentos e cedendo calor para as correntes de processo,
mantendo estes processos nas temperaturas necessárias de operação. O
vapor d'água é essencial para o controle térmico (fonte de energia) em diversas
seções da produção descritas no Item 3.2, a saber: preparo de catalisadores,
purificação de matérias primas, reação (iniciação), secagem do polímero,
extrusão, recuperação de monômeros e recuperação do solvente.
(...)
O vapor à pressão de 42 kgf/cm2 também é recebido pela empresa por tubulação,
diretamente da UNIB - Unidade de Insumos Básicos da Braskem S/A. A esta
pressão, o vapor atinge temperaturas de cerca de 320 °C. Sua função no
processo também é transportar energia térmica, aquecendo alguns
equipamentos e cedendo calor e mantendo estes processos nas temperaturas
necessárias de operação. O vapor à pressão de 42 kgf/cm2 é essencial para o
controle térmico da extrusora, por exemplo, equipamento fundamental para o
processo fabril que ocorre na etapa de granulação, conforme Item 3.2.4.4.
(...)
O argumento na decisão recorrida para manter a glosa baseia-se, como já citado,
no fato de que o bem em questão não exerce função análoga a das matérias
primas e produtos intermediários e não são consumidos em decorrência de um
contato físico ou de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida.
Da descrição oferecida, entende-se tal item como relevante para fins de
enquadramento no conceito de insumo, elaborado a partir da decisão citada do e.
STJ, não observada no acórdão a quo.
Para encerrar este tópico, na mesma linha de entendimento, aqui adotada,
encontra-se o Acórdão no 9303-010.722 – CSRF / 3a Turma, unânime, de
16/09/20, conforme ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 CONCEITO DE INSUMO
PARA
FINS
DE
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
OBSERVÂNCIA
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
enquadrando-se aí, no caso de um fabricante de defensivos agrícolas: nitrogênio;
vapor d’água a alta pressão; vapor d’água a baixa pressão; água
desmineralizada (na parte em que atua similarmente ao vapor d’água); água
clarificada e ar comprimido.
(Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900950/2010-15

Aplicam-se os mesmos argumentos ainda quanto aos itens controladores de
depósito (trocador de calor e incrustação), inibidores de corrosão devendo ser
incluídas na base de cálculo dos créditos da contribuição não-cumulativa as
despesas referentes aos mesmos, pois a finalidade de tais itens é manter a
funcionalidade dos equipamentos da planta industrial, ou de forma corretiva e
reparadora, ou de forma preventiva ou inibidora, conforme descrito no próprio
Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 12 e seguintes:
b) “genérico / item de despesa” (NCM 3824.90.41 – preparações desincrustantes,
anticorrosivas ou antioxidantes): este item é identificado pelo contribuinte em
sua planilha como “genérico / item de despesa”, mas pela verificação de sua
NCM na mesma planilha verifica-se tratar de preparações desincrustantes,
anticorrosivas ou antioxidantes, produtos cuja finalidade é manter a
conservação e funcionalidade dos equipamentos da planta industrial.
Portanto, não é possível admiti-los como sendo “insumos”;
c) controlador de depósitos de trocador de calor, controlador de depósitos e
incrustação (Optitispe): finalidade semelhante à descrita no item “b”, tratado
logo acima;
d) inibidor de corrosão em trocador de calor: finalidade semelhante à descrita no
item “b”, tratado logo acima, com a diferença que os produtos descritos acima
atuam de forma corretiva, reparadora, enquanto este produto tem atuação
preventiva, inibidora.
A conclusão no TVF é negativa em relação à qualificação de insumo dos itens,
contudo, devem ser enquadrados nesta categoria dada a interpretação mais
atualizada do termo, pelo critério da essencialidade ou da relevância, pois a
privação de tais itens inviabilizaria o processo produtivo, conforme se verifica na
descrição acima e do laudo técnico apresentado pela contribuinte em anexo à
manifestação de inconformidade:
9. CONTROLADOR DE DEPÓSITOS DE TROCADOR DE CALOR
Produto químico usado para o tratamento da água usada para resfriamento do
processo de produção. Para evitar que ocorra deposição de material sobre os
turnos e cause perda de produção.
10. CONTROLADOR DE DEPÓSITOS E INCRUSTAÇÃO (OPTITISPE)
Produto químico usado para o tratamento da água usada para resfriamento do
processo de produção. Para evitar que ocorra corrosão e furos dos tubos com
consequentemente vazamentos de produtos inflamáveis e emergência.
(...)
12. INIBIDOR DE CORROSÃO EM TROCADOR DE CALOR
Produto químico usado para o tratamento da água usada para resfriamento do
processo de produção. Para evitar que ocorra corrosão e furos dos tubos com
consequentemente vazamentos de produtos inflamáveis e emergência.
Interpretados como itens que conservam a funcionalidade dos equipamentos do
sistema produtivo – sem que haja capitalização dos mesmos nos respectivos
ativos - , garantindo a continuidade da produção, os controladores de depósito
(trocador de calor e incrustação), inibidores de corrosão devem ser
considerados na apuração dos créditos da contribuição não-cumulativa, conforme
aliás já admite a Receita Federal do Brasil mediante Parecer Normativo Cosit /
RFB no 05/2018:
Ora, se a prestação do serviço ou produção depende da própria aquisição do bem
ou serviço e do seu emprego, direta ou indiretamente, na prestação do serviço ou
na produção, surge daí o conceito de essencialidade do bem ou serviço para fins
de receber a qualificação legal de insumo. Veja-se, não se trata da essencialidade
em relação exclusiva ao produto e sua composição, mas essencialidade em
relação ao próprio processo produtivo. Os combustíveis utilizados na maquinaria
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900950/2010-15

não são essenciais à composição do produto, mas são essenciais ao processo
produtivo, pois sem eles as máquinas param. Do mesmo modo, a manutenção da
maquinaria pertencente à linha de produção.
(...)
I.3 - Frete
A questão do frete (na venda) não diz respeito a qualquer divergência conceitual
ou doutrinária, mas apenas de apuração do valor do crédito referente ao item.
Já no Termo de Verificação Fiscal (TVF) , fls. 13 e seguintes, a Autoridade Fiscal
apontou que:
A análise dos arquivos magnéticos de notas fiscais enviados pelo contribuinte
para o sistema SINTEGRA resultou na identificação de divergências entre os
valores informados no DACON para despesas com frete nas operações de venda
e os constantes em tais arquivos.
Assim sendo, o sujeito passivo foi intimado, em 13/12/2010, a apresentar as
notas fiscais referentes às despesas de armazenagem de mercadorias e fretes na
operação de venda, acompanhadas de demonstrativo contendo a relação de tais
notas, no das mesmas, CNPJ do fornecedor do serviço, CFOP e valor total.
A contribuinte apresentara demonstrativo que, no entanto divergia dos dados do
SINTEGRA.
Fora então reintimado para apresentar parte das notas fiscais listadas em seu
próprio demonstrativo, mas apresentou apenas parte destas:
Transcorrido o prazo concedido, o contribuinte apresentou apenas parte das
notas fiscais solicitadas, não possuindo, portanto, documentos hábeis a
comprovar a veracidade das informações prestadas nos DACONs sobre o valor
efetivo das despesas realizadas com frete.
Desta forma, o valor das despesas com frete considerado para fins de apuração
dos créditos do sujeito passivo realizada nesta ação fiscal, para o período
controvertido (Outubro de 2005 e Abril de 2006), foi calculado com base nos
dados constantes nos arquivos magnéticos transmitidos pelo contribuinte para o
sistema SINTEGRA. Para os demais períodos, o valor utilizado foi aquele
apresentado no demonstrativo de notas fiscais de frete apresentado pelo
contribuinte, uma vez que este documento está respaldado pela identificação das
notas fiscais que geram o crédito, e não aqueles constantes nos DACONs
respectivos, que são valores sintéticos, genéricos, sem a identificação de sua
origem. (gn)
A contribuinte alega apenas que o SINTEGRA levado em conta continha dados
referentes à matriz (na BA), não tendo sido considerados os dados das filiais (em
MG e SP). Mas o argumento não prevalece porque, conforme acima registrado,
fora dado oportunidade para juntar – por amostragem! – notas fiscais constantes
do seu demonstrativo, mas deste ônus não se desincumbiu.
Nem mesmo em sede de Manifestação de Inconformidade cumpriu com o
solicitado, mas prometendo que as notas fiscais seriam “oportunamente juntadas
a esses autos”:
4.15. Longe de se configurarem meras assertivas, o quanto aqui ressaltado pode
ser tranquilamente confirmado por meio das notas fiscais correspondentes ao
frete e à armazenagem contratadas no período, pelos estabelecimentos
localizados nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, que serão
oportunamente juntadas a esses autos.
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900950/2010-15

O Colegiado a quo, então, manteve a glosa.
No Recurso Voluntário, a contribuinte reafirmou os pontos da Manifestação de
Inconformidade, mas continuou sem atender à solicitação formulada desde o
período de fiscalização, anterior ao despacho decisório: apresentar parte das notas
fiscais constantes de seu próprio demonstrativo.
Assim, entende-se deva ser mantida a glosa no ponto.
II – Erros Materiais
A Recorrente alega que a Autoridade Fiscal cometeu erros materiais quando da
recomposição do DACON, pois “deixou de utilizar todo o crédito por ele apurado
referente às receitas tributadas no mercado interno na dedução da contribuição
devida”. A análise do quadro “Resumo” elaborado pela Fiscalização, à fl. 26,
revela ter havido equívoco na alegação da Recorrente, pois a contribuição que
fora deduzida (5.981.849,32) do crédito apurado (6.383.703,55) representa toda a
contribuição devida, logo não poderia ser deduzida mais. Ademais, a contribuição
deduzida está de acordo com o valor registrado na Per/Dcomp na fl. 06.
Além disso, deve-se ter em conta o tipo de crédito solicitado: Cofins Não-
Cumulativa – Mercado Interno (fl. 08).
Enfim, rejeita-se alegação de erro material.
III – Diligência/Perícia
A recorrente pede diligência para “elucidar o enquadramento dos aludidos
produtos e serviços como insumos” e para “esclarecer a correção da apuração
de créditos sobre as despesas com frete”. É desnecessária a diligência, pois o
enquadramento ou não no conceito de insumo já fora analisado, sendo deferido a
maior parte dos itens; quanto ao frete a questão limita-se à juntada de notas
fiscais, que intimado para tanto, antes do despacho do decisório, até agora a
contribuinte não se desincumbira deste ônus.
Portanto, encontram-se nos autos os elementos necessários para firmar convicção
no julgamento, não havendo pontos controversos remanescentes que justifiquem
o retorno dos autos em diligência, como requerido pelo contribuinte.
Assim, o pedido de diligência/perícia, se deferido, apenas procrastinaria a solução
do contencioso ainda mais do que já se prolongara, fato incompatível com o ideal
de celeridade processual e segurança jurídica. Neste sentido, dispõe o artigo 18
do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícia, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.
1o da Lei no 8.748/1993)
Indefere-se o pedido de diligência.
Quanto à glosa relativa à material de embalagem, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900950/2010-15

Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume bem fundamentado voto
do Conselheiro Relator, ouso dele discordar exclusivamente em relação às glosas
relativas a material de embalagem, o que faço nos seguintes termos.
A decisão recorrida entendeu que se estaria diante de “(...) adição de embalagem
depois de o produto estar fabricado”, o que “(...) não compõe o processo de
industrialização, donde se conclui que o material de embalagem somente dará
direito a crédito se a embalagem estiver incorporada ao produto”.
Voltamo-nos, na espécie, a sacarias, sacas, sacos, big bags, mag bags ou em
contêineres empilhados, a depender da quantidade, em pallets para fins de
transporte do setor de ensacamento para o estoque e posterior destino aos
compradores, bem como a filme/filme stretch, braçadeiras, caixas de papelão,
filmes, fitas e colas que têm por finalidade manter agrupadas por espécie e
quantidade as embalagens vedadas e lacradas.
Os materiais de embalagem utilizados com a finalidade de manter o produto em
condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições, são
considerados insumos de produção. Em conformidade com o parecer técnico do
IPT são utilizados no ensacamento e acondicionamento do polietileno produzido,
sendo que o produto final é apresentado na forma de pó, pellets e microesferas,
afigurando-se inviável seu armazenamento e posterior venda sem o devido
armazenamento.
Observe-se, em especial naquilo que toca aos pallets, que se está diante de
material classificado como “one way”, não retornável, integrando, portanto, a
embalagem do produto final, e retirá-los seria inviabilizar a venda pois sobre eles
são agrupados os sacos e posteriormente o conjunto é envolvido em capas,
capuzes, plásticos e plásticos filmes, nos termos do parecer técnico voltado a
analisar especificamente a função dos estrados:

São, portanto, necessários para o processo envolvido na atividade fabril da
contribuinte, devendo os custos de sua aquisição implicarem creditamento
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.836 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900950/2010-15

também neste particular. É, portanto, correta a apropriação dos créditos referentes
a material de embalagem, incluindo-se sob tal rubrica os pallets, e, neste sentido,
resta registrada nossa divergência pontual quanto ao voto do relator.
Este, aliás, é o entendimento do Acórdão CSRF no 9303-009.049, proferido pela
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em sessão de
17/07/2019 em votação unânime, no sentido de que as embalagens que não são
incorporadas ao produto durante o processo de industrialização e que, depois de
concluído o processo produtivo, se destinam ao transporte dos produtos acabados
para garantir a integridade física dos materiais devem gerar direito a creditamento
de PIS e COFINS, na sistemática não cumulativa, relativo às suas aquisições.
Assim, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial no sentido de afastar as glosas relativas a material de
embalagem.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do
anexo II do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
solicitação de juntada por apensação dos processos citados e de realização de diligência, para, no
mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (i) para afastar as
glosas associadas a água desmineralizada; água clarificada; ar de instrumento; vapor a 15
Kgf/cm2 e a 42Kgf/cm2; ar de serviço; controladores de depósito (trocador de calor e
incrustação) e inibidores de corrosão; e (ii) para afastar as glosas relativas a material de
embalagem.

(documento assinado digitalmente)
Luís Felipe de Barros Reche – Presidente Substituto e Redator

Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital